Tribunal: TJBA
Processo: 8010302-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8010302-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EMESON SOUSA BRITO Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO - PLEITO DE TRABALHO EXTERNO PARA COMARCA DISTANTE – DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONHECIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Narra o Agravante que cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, de 8 (oito) anos. Descreve o Recorrente que requereu a possibilidade de trabalho externo no município de Poções, com pernoite na Cadeia Pública da referida cidade ao Juízo de Primeiro Grau de Execuções Penais de Jequié/BA, onde cumpre pena, sendo o citado requerimento negado. II - O trabalho se caracteriza em elemento essencial na tarefa de integração social do Condenado, com supedâneo no art. 1º da Lei de Execução Penal, consistindo, simultaneamente, em um dever (art. 39, V, LEP) e um direito do preso (art. 41, II, LEP). A possibilidade de trabalho externo no regime semiaberto, tal qual no regime fechado, está condicionada à vigilância. O trabalho externo necessita de fiscalização, em harmonia com os primados que norteiam o regime semiaberto. IV - In casu, a Decisão exarada pelo Juízo a quo demonstra-se consentânea com a legislação pátria, eis que o exercício de labor em comarca distante não está lastreada na Lei de Execução Penal, haja vista que o controle do trabalho extramuros deve ser exercido pela Administração Penitenciária. Precedentes jurisprudenciais. V - No presente caso, o Agravante cumpre pena na cidade de Jequié/BA, mas busca autorização para exercício de trabalho externo na comarca de Poções, cidades que possuem distância de mais de 87 (oitenta e sete) quilômetros, com pernoite na Cadeia Pública da referida cidade, o que inviabiliza frontalmente a vigilância necessária pela Administração Penitenciária. VI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Agravo. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.º 8010302-34.2023.8.05.0000 , oriundo da Vara de Execuções Penais da Comarca de JEQUIÉ/BA, sendo Agravante EMESON SOUSA BRITO e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. E o fazem pelas razões a seguir expostas.